Tribunal: TJPA
Processo: 0857366-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0857366-69.2020.8.14.0301

APELANTE: PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA, PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. EXIGÊNCIA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADICIONAL AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA NO ESTADO DO PARÁ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por empresa de comércio eletrônico contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível e remessa necessária, no bojo de mandado de segurança impetrado para suspender a exigência do ICMS-DIFAL e do adicional ao fundo de combate à pobreza (FECP) pelo Estado do Pará no exercício de 2022. A agravante sustenta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal à Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do DIFAL, e questiona a legitimidade da cobrança do adicional ao FECP. A decisão agravada havia limitado a concessão da segurança apenas ao período anterior à vigência da LC nº 190/2022, sem considerar a anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência do ICMS-DIFAL poderia ser realizada antes de 05/04/2022, diante do princípio da anterioridade nonagesimal aplicado à LC nº 190/2022; e (ii) estabelecer se é exigível, no Estado do Pará, adicional de alíquota do ICMS vinculado a fundo estadual de combate à pobreza (FECP) no exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF) e a ADI 5469, assentou a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL e modulou os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, com ressalva às ações judiciais em curso.

4.A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 05/01/2022, prevê expressamente em seu art. 3º que sua eficácia está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da CF/1988.

5.O STF, nas ADIs 7066, 7070 e 7078, reconheceu a obrigatoriedade da anterioridade nonagesimal em relação à LC nº 190/2022, tornando ilegítima a cobrança do ICMS-DIFAL antes de 05/04/2022.

6.No Estado do Pará, inexiste legislação vigente que institua adicional de ICMS vinculado a fundo estadual de combate à pobreza no exercício de 2022, tendo em vista que a Lei Estadual nº 6.890/2006, que criou o FICOP, perdeu vigência em 31/12/2010, não havendo norma posterior que a restabeleça.

7.A jurisprudência do TJPA e do STF confirma a necessidade de observância do princípio da anterioridade e a inexistência de fundo vigente no Estado do Pará, não havendo base legal para a cobrança do adicional pleiteado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A exigência do ICMS-DIFAL com base na Lei Complementar nº 190/2022 somente é válida a partir de 05/04/2022, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme entendimento consolidado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

É inexigível o adicional de alíquota do ICMS destinado a fundo estadual de combate à pobreza no Estado do Pará no exercício de 2022, diante da ausência de norma vigente que o institua.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "c"; 155, §2º, XII, "a" e "i"; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC/2015, arts. 1.021, §2º; 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 6.890/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADI 5469/DF, rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24.02.2021, DJe 25.05.2021; STF, ADI 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023, DJe 03.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0834981-59.2022.8.14.0301, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.03.2024; TJPA, AI nº 0808413-70.2021.8.14.0000, rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
, contra a decisão monocrática de
Id. 28221507
, proferida no bojo da Apelação Cível que deu parcial provimento ao recurso do ente público, nos autos da ação de mandado de segurança movida em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de
mandado de segurança
impetrado pela parte ora agravante, com o objetivo de suspender a cobrança do DIFAL e do FECP, sob o argumento de que tais exações fiscais careciam de lei complementar que regulamente a EC nº 87/2015, bem como por violarem o princípio da anterioridade nonagesimal, insculpido no art. 150, III, "c", da Constituição Federal, especialmente após a edição da
Lei Complementar nº 190/2022
, que regulamentou a matéria.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, confirmando a liminar anteriormente deferida para determinar que o Estado do Pará se abstivesse de cobrar o referido tributo durante todo o exercício financeiro de 2022, fundamentando-se no princípio da anterioridade anual e na necessidade de lei complementar específica.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará e a empresa impetrante interpuseram apelações cíveis, além da remessa necessária. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão monocrática de Id. 28221507 foi proferida, julgando parcialmente provido o recurso do Estado e a remessa necessária para limitar a concessão da segurança apenas ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 190/2022. A ementa da referida decisão restou assim redigida:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 1093/STF. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis e remessa necessária nos autos de mandado de segurança impetrado por empresa de comércio eletrônico visando ao afastamento da exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Estado do Pará. Sentença de procedência que afastou a cobrança do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a exigibilidade do ICMS-DIFAL é válida no exercício de 2022, considerando a ausência de Lei Complementar até a edição da LC nº 190/2022 e os efeitos da modulação fixada pelo STF no julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal fixou a necessidade de Lei Complementar para a exigência do DIFAL e modulou os efeitos da decisão para o exercício seguinte ao julgamento (2022), ressalvando as ações judiciais em curso, às quais se aplicam efeitos imediatos.
4. Como o mandado de segurança foi impetrado em 15/10/2020, é abrangido pela ressalva da modulação, devendo ser afastada a cobrança do DIFAL anterior à entrada em vigor da LC nº 190/2022.
5. Sentença parcialmente reformada para ajustar o período de concessão da segurança à jurisprudência vinculante do STF, limitando seus efeitos até o início da vigência da LC nº 190/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações cíveis conhecidas e providas. Remessa necessária parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para limitar a concessão da segurança ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 190/2022.

Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar específica, sendo inaplicável nas ações judiciais em curso à época do julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF. 2. A exigência do DIFAL somente é válida a partir da vigência da LC nº 190/2022, salvo nas ações em curso até 24/02/2021, que têm efeitos retroativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, a e b; art. 155, §2º, XII, a e i; LC nº 190/2022; CPC/2015, art. 932, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF, ADI 5469/DF; TJPA, AI nº 0810540-15.2020.8.14.0000; AI nº 0811198-39.2020.8.14.0000.

Inconformado(a) com a decisão monocrática, a empresa
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA
interpôs o presente recurso de Agravo Interno
(Id. 28792740).

Em suas razões,
a agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não observar o pedido expresso de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal. Alega que a exigência do DIFAL somente se tornou válida com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05 de janeiro de 2022, sendo vedada sua cobrança antes de 05 de abril de 2022, à luz do art. 3º da mencionada norma e dos precedentes vinculantes do STF no julgamento do Tema 1093, ADI 5469 e, mais recentemente, nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Defende que a decisão monocrática contrariou a jurisprudência consolidada do STF, e que, por força do art. 927, III, do CPC, devem ser observados os efeitos vinculantes dessas decisões, que reconhecem a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a observância da anterioridade nonagesimal.

Aduz ainda que, sendo inconstitucional a cobrança do DIFAL antes do prazo legal, inexiste base para a exigência do Adicional do FECP, cuja incidência depende da existência válida da alíquota do ICMS majorada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação, ou, caso não acolhido, que seja julgado em colegiado, com o afastamento da exigência do DIFAL e do FECP até 05/04/2022, e a abstenção de sanções políticas como forma de cobrança forçada dos tributos.

Devidamente intimado o agravado o Estado do Pará apresentou contrarrazões
(Id. 28975178),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, procede-se ao reexame da decisão monocrática agravada, para fins de eventual juízo de retratação. Assiste parcial razão à parte agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que é pacífico o entendimento de que a Emenda Constitucional nº 87/2015 criou nova relação jurídico-tributária, exigindo, por se tratar de matéria reservada à lei complementar, regulamentação específica para sua efetiva cobrança. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1093 da repercussão geral (RE 1.287.019/DF) e a ADI 5469/DF, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a prévia edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão para produzirem efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso (STF, RE 1287019/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 24/02/2021, DJe 25/05/2021; STF, ADI 5469/DF, Tribunal Pleno, rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2021, DJe 25/05/2021).

Posteriormente, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022, contendo dispositivo expresso (art. 3º) que condiciona sua produção de efeitos à observância do art. 150, III, "c", da CF, ou seja, ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar as ADIs 7066, 7070 e 7078, consolidou o entendimento de que é devida a aplicação da anterioridade nonagesimal à LC 190/2022, sendo ilegítima a cobrança do DIFAL antes de 05 de abril de 2022 (STF, ADI 7066, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/11/2023, DJe 03/05/2024).

Na mesma direção, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento semelhante (TJPA, Apelação Cível nº 0834981-59.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30/03/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJPA, Apelação Cível nº 0828877-51.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público).

Dessa forma, assiste razão à agravante quanto à necessidade de reforma parcial da decisão monocrática, de modo a reconhecer que a exigência do DIFAL somente se tornou válida a partir de 05/04/2022.

No que se refere ao adicional ao FECP, não assiste razão à parte agravante. Conforme se extrai dos autos e da legislação vigente, o encargo denominado "FECEP" é próprio do Estado de Pernambuco, não se confundindo com o contexto tributário do Estado do Pará.

Neste último, existiu o Fundo de Investimento e Combate à Pobreza no Estado do Pará (FICOP), instituído pela Lei Estadual nº 6.890, de 13 de julho de 2006, cuja vigência expirou em 31 de dezembro de 2010. Não havendo norma posterior que revigore tal adicional, é incabível reconhecer sua exigência ou, como pretende a agravante, declarar sua inexigibilidade, por inexistente.

Ademais, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1305 da Repercussão Geral (RE 592152), reafirmou a validade dos adicionais estaduais destinados aos Fundos de Combate à Pobreza, mas tal entendimento não tem aplicação ao Estado do Pará na presente data, dada a ausência de legislação instituidora em vigor.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no mesmo sentido:

"[...] No que se refere ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não verifico prova pré-constituída de incidência desse. Além disso, a Lei nº 6.890 de 13/07/2006, que instituiu aquele, trouxe em seu artigo 1º a previsão de vigência do fundo até 31 de dezembro de 2010, razão pela qual esse capítulo do recurso merece ser improvido." (TJPA – AI nº 0808413-70.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08/08/2022)

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação ao exercício financeiro de 2022, até o termo inicial de 05/04/2022, em razão da anterioridade nonagesimal, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078; e (b) negar provimento ao pedido de declaração de inexigibilidade do adicional ao FECEP, por não se tratar de tributo exigível no Estado do Pará.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026